Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706158-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER AGRAVADO: FRANCISCA DAS CHAGAS CARNEIRO, F DAS C CARNEIRO COMERCIO DE CIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO OK OFFICE TOWER contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0016608-21.2011.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INCRA, nos seguintes termos (ID 225380949, na origem): Indefiro o pedido de expedição de ofício ao INCRA. Verifico que o credor não apresentou nenhum indício de que a medida será eficiente para proporcionar a satisfação do crédito. Embora seja dever do Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, não cabe ao Judiciário a adoção de providências investigativas e aleatórias visando tal intento. Nada mais havendo, volvam os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id. 36451054, proferida em 01/02/2019. Nas razões recursais (ID 68993153), a parte agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que a expedição de ofício ao INCRA é justificada pela dificuldade e esgotamento das vias ordinárias em localizar bens passíveis de penhora. Relata que, apesar das pesquisas realizadas nos sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não foram localizados ativos financeiros em nome dos executados. Cita jurisprudência favorável à expedição de ofícios a órgãos como o INCRA em casos semelhantes, destacando a necessidade de cooperação entre os sujeitos do processo para a efetiva prestação jurisdicional. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, argumentando que o indeferimento do pedido traz risco de dano irreparável, uma vez que o juízo pode determinar o arquivamento dos autos pela ausência de indicação de bens passíveis de penhora. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a expedição de ofício ao INCRA. Recolhido o preparo (ID 68993154). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a despeito das alegações quanto à possibilidade de expedição de ofício ao INCRA, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. A alegação de que os autos retornarão ao arquivo provisório não é suficiente para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator